Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESQUALIFICAÇÃO DE ADVOGADO EM JUÍZO. OFENSA VERBAL. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em seu recurso, sustenta que em nenhum momento teria agredido o requerente com as palavras mencionadas na exordial e que ainda que tenha dito algumas de tais palavras, estas teriam sido proferidas em razão do calor do momento. Defende que não há qualquer elemento nos autos que torne crível o argumento de que a conduta do recorrente teria como destinatário a pessoa do recorrido ou que tenha lhe causado prejuízo moral a ponto de causar abalo moral, psicológico e/ou existencial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56285091) e com preparo regular (ID 56285092 a ID 56285093). Contrarrazões apresentadas (ID 56285096).
3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (ausência das provas) - Não prospera a alegada invalidade das provas. Efetivamente, não obstante tenha sido anexado apenas parte da audiência de instrução e julgamento, o vídeo anexado se mostra suficiente para corroborar as alegações autorais e demonstra o comportamento inadequado do recorrente durante considerável período de tempo do ato. Ainda, é importante frisar que a sentença cumpriu os requisitos legais, foi bem fundamentada e de acordo com valores e provas anexadas aos autos, além de ter bom embasamento técnico e indicar os dispositivos normativos cabíveis para o caso.
4. O art. 5o, X, da Constituição da República estabelece que a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
5. No caso em tela, verifica-se que nos autos do processo no 0706778-56.2022.8.07.0016, durante a audiência de instrução e julgamento, o recorrente, na qualidade de autor da ação, proferiu palavras desabonadoras e de cunho pejorativo contra o recorrido, este no exercício da função de advogado. No ato, da análise do vídeo de ID 56285009, verifica-se que por diversas vezes o advogado foi interrompido e ofendido pelo recorrente, inclusive tendo sido alertado pela magistrada acerca de seu comportamento inadequado. Além dos gestos impróprios direcionados ao recorrido o recorrente por diversas vezes se refere a ele como “vagabundo”, sem que se perceba qualquer tipo de provocação pela outra parte ou de situação que possa justificar sua conduta explosiva e reprovável durante a audiência.
6. Escorreita, portanto, a sentença que concluiu pela procedência do pedido inicial, uma vez que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, tudo a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e objetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF. Art. 5o, X).
7. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que os mesmos atos não retornem a ser praticados. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95